Tribunal: TJDFT
Processo: 20191510039430RSE
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional e não pode ser decretada para a garantia da ordem pública, baseada na gravidade do crime quando não há notícias de que o acusado, cessados os fatos há quase dois anos, tenha cometido novos abusos sexuais contra a vítima ou que a esteja ameaçando de mal injusto e grave. Ademais, não há notícia de que tenha tentado eventualmente se evadir do distrito da culpa e não restou caracterizada coação no curso do processo.
2. Recurso conhecido e desprovido.